Tribunal: TJMT
Processo: 1046046-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046046-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), ADELIANE COUTINHO DE SOUZA - CPF: 024.879.731-02 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO ACOLHIDA
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR
ABUSIVIDADE

POR
COBRANÇA DE
ENCARGOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA

COMPROVADA
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de mora do devedor.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância na alegação de

abusividade contratual
, (
ii
)

a mora do devedor
fiduciante
restou caracterizada mediante envio de notificação extrajudicial
ao
endereço contratual, mesmo sem comprovação de recebimento.

III. Razões de decidir

3
.
A alegação de encargos
abusivos, não submetida
ao
J
uízo de origem, configura inovação recursal, inviabilizando seu exame em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

4
. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (
REsp
1.951.888/RS), a constituição em mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço pactuado, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

5
. A correspondência enviada ao endereço contratual com retorno por “carteiro não atendido” não invalida a notificação
,
restando configurada a
mora
e a
manutenção
da liminar de busca e apreensão
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar acolhida.
Recurso não conhecido

em parte
e, na parte
conhecida,
não
provido
.

Tese de julgamento:

"1.
Alegações genéricas de abusividade
contratual não debatidas
no primeiro grau configuram inovação recursal, sendo incabíveis na instância revisora por implicarem supressão de instância.

2
.
A mora do devedor
fiduciante
se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensada a prova de recebimento.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015, art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.951.888/RS (Tema 1.132); TJMT, N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ADELIANE COUTINHO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de

Cuiabá
/MT, n
a

Ação de busca e apreensão
no
1114954-62.2025.8.11.0041
,
ajuizada
por
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.

A decisão
deferiu a liminar para a busca e apreensão
do bem apontado na petição inicial
,

para
depositar em mãos do representante do credor
,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo
vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida (id.
217349404,
Pje
1a
).

O agravante
aduz a necessidade de reforma

d
a
decisão, sustentando, em síntese, a inexistência de comprovação válida da mora, tendo em vista a ineficácia da notificação extrajudicial. Afirma que há cobrança de encargos abusivos no contrato, circunstância que afasta a mora
.

Requer
o provimento do recurso para
extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência
de notificação válida
ou,

a
lternativamente, revogar a liminar por manifesta descaracterização da mora, consolidando
o bem
em sua posse e
julgar
improced
ente
a busca e apreensão
(id.
337070366
).

A
tutela recursal
foi indeferida

(id.
337386394
).

O agravado argui
u a
preliminar
de
supressão de instância

e, n
o mérito, sustenta
a validade da notificação à luz do Tema 1.132 do STJ, bem como que a citação válida supriria eventual vício na constituição em mora, defendendo, ainda, a consolidação da posse e da propriedade do bem em seu favor, nos termos do art. 3o, §1o, do
Decreto

L
ei
911/69
.
Requer o desprovimento do recurso

(id.
339346880
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado suscita, em preliminar, a ocorrência de supressão de instância, ao argumento de que a tese
cobrança de encargos abusivos descaracterizaria a mora

não foi submetida à apreciação do
J
uízo de origem
e

não poderia ser conhecida diretamente em sede recursal
,
sob pena
de violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na origem,

a ré apresentou contestação, na qual
alegou
, entre outros pontos, a descaracterização da mora em razão da suposta abusividade do
s encargos cob
rados no contrato, matéria ainda pendente de apreciação pelo
J
uízo
.

A pretensão
deduzida
pela agravante
nesta
instância recursal configura
evidenteinovação recursal, vedada pelo ordenam
ento jurídico
, pois
não pode substituir o juízo na análise de matéria nova,
sob pena
de nulidade por supressão de instância.

A tentativa de introduzir esse debate na fase recursal, sem prévia manifestação doJuízo,impossibilita o conhecimento do recurso
neste ponto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação do executado para manifestação sobre bloqueio financeiro realizado no valor de R$ 5.098,79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de intimação do executado para manifestação acerca da penhora configura nulidade processual;

(
ii
) verificar se é cabível, neste grau de jurisdição, a análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento familiar e inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem restitui o prazo às partes para manifestação acerca da penhora realizada, sem que o agravante tenha apresentado manifestação, o que inviabiliza a alegação de nulidade processual por ausência de intimação.

A nulidade processual foi expressamente afastada em decisão anterior proferida em sede de embargos de declaração, tornando a matéria preclusa.

A análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento do agravante e de sua família não é possível neste grau de jurisdição, por não ter sido objeto da decisão recorrida,
sob pena
de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação do executado após a restituição do prazo afasta a alegação de nulidade processual por ausência de intimação acerca da penhora de valores.

Não cabe ao tribunal de segunda instância examinar matéria não analisada na decisão recorrida,
sob pena
de supressão de instância.

(TJMT,N.U 1025699-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar arguida para não conhecer o recurso
no tocante
à
alegação de ausência de constituição em mora por cobrança de encargos abusivos no contrato.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termosdoart.2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor
fiduciante
é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão.

A agravante contesta a constituição da mora, argumentando que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou, pois o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação “carteiro não atendido”

e “ausente”
. Sustenta que, na ausência de comprovação da entrega, não se configura a constituição válida em mora.

Contudo, os argumentos da agravante não encontram respaldo, uma vez que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no instrumento contratual (
i
d. 337070378).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário.

Diante
da
regularidade na constituição da mora,
inexiste
irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada
.

A esse propósito,
julgado

de minha
relatoria:

“[...]
1
. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.
”

(
TJMT,
N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
07/08/2025,

Publicado
no DJE 07/08/2025
).

E desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inexistência de mora, sob a alegação de que esta decorre da imposição de encargos contratuais abusivos, especialmente em renegociações que elevaram o valor da dívida de R$ 108.395,00 para R$ 180.846,23, sem novo aporte de capital. Defende a descaracterização da mora e requer a suspensão da liminar, apontando o uso do bem para atividades diárias e profissionais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado, em contraminuta, defende a legalidade da cobrança dos encargos e da capitalização dos juros, afastando qualquer abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor
fiduciante
restou caracterizada para fins de concessão da liminar de busca e apreensão; e (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual tem aptidão para afastar, em sede de cognição sumária, a caracterização da mora e impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 (
REsp
1.951.888/RS), ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a mora, estando cumprida a exigência legal pela remessa ao endereço pactuado.

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a apreensão do bem em razão de inadimplemento, não se sobrepondo à garantia real prevista no contrato de alienação fiduciária.

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e exame aprofundado, sendo matéria a ser decidida pelo juízo de origem,sob penade supressão de instância.

Ausente
a
demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor
fiduciante
se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A alegação genérica de abusividade contratual não tem o condão de afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de mora para fins de busca e apreensão do bem.

O uso do bem como instrumento de trabalho não impede sua apreensão em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1025006-38.2025.8.11.0000, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante doexposto,
ACOLHO a preliminar
arguida e
NÃO CONHEÇO PARTE
d
o recurso e, na parte que
conheço,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026